Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Eliomar Alves de Alencar Filho opôs embargos de terceiro contra o Espólio de Antônio Barrozo Aranha e pediu a suspensão da reintegração de posse deferida na ação principal no 0700387-16.2021.8.07.0018, alegando ausência de citação no processo originário e aquisição válida de imóvel situado em região denominada Fazenda das Várzeas Mestre D’Armas.
2. A sentença revogou a liminar, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a falsidade das assinaturas apresentadas pelo embargante, determinou remessa dos autos à autoridade policial e fixou honorários advocatícios em R$ 15.000,00.
3. O embargante apela e sustenta nulidade por ausência de citação na ação possessória, inexistência de preclusão, nulidade da perícia grafotécnica, e desproporção dos honorários sucumbenciais fixados.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação na ação de reintegração de posse invalida os embargos de terceiro; (ii) saber se a sentença violou o contraditório e a ampla defesa ao invocar indevidamente preclusão, uma vez que o apelante não integrou validamente o processo originário, não podendo ser atingido pelos efeitos de decisão da qual não participou; (iii) analisar eventual nulidade da perícia grafotécnica; e (iv) examinar se os honorários arbitrados por equidade comportam redução.
III. Razões de decidir
5. Se o terceiro embargante não é parte do processo principal de reintegração de posse, não seria cabível sua citação para integrar a relação processual.
6. A ausência de citação na ação principal não acarretou nenhum prejuízo ao recorrente, diante da inequívoca ciência de sua parte acerca da demanda em curso, evidenciada pela oposição dos embargos de terceiro, onde teve a oportunidade de fazer a prova da alegada posse, fazendo incidir o princípio processual segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (‘pas de nullité sans grief’).
7. O Juízo a quo apreciou as alegações das partes, deferiu a produção de provas e concluiu, quando do exame do mérito, que o terceiro embargante não comprovou a sua posse legítima em imóvel situado na região denominada Fazenda das Várzeas Mestre D’Armas, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
8. Além da preclusão lógica e do comportamento contraditório do apelante, os argumentos genéricos suscitados (quebra da cadeia de custódia e ausência de apreciação de elementos externos - como testemunhos ou registros em cadeia sucessória) não são suficientes para deslegitimar o laudo de exame pericial grafotécnico apresentado pelo perito judicial.
9. Os honorários foram fixados por equidade diante do valor irrisório da causa (R$ 1.000,00). O montante de R$ 15.000,00 remunera adequadamente o trabalho desenvolvido e observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, não comportando redução.
IV. Dispositivo
10. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do terceiro embargante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 469, 473, 477, 480 e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352343, 0707741-97.2018.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 30/06/2021, DJe 28/07/2021; TJDFT, Acórdão 2056733, 0729711-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2079428, 0721464-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 1002103, 20160111092639APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 08/03/2017, DJe 15/03/2017; TJDFT, Acórdão 1208982, 0025890-65.2011.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 22/10/2019; TJDFT, Acórdão 1694299, 0702138-05.2020.8.07.0008, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03/05/2023, DJe 08/05/2023.